Tribunal: TJDFT
Processo: 0737977-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737977-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO 1. JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 246062271, autos originários) proferida em execução de título extrajudicial movida pela ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE, que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnações juntadas pelos proprietários dos direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado nos termos da decisão ID 194352567. A impugnação à penhora feita pela parte executada na petição ID 208204963 foi apreciada nos termos da decisão ID 208317452, razão pela qual passo à análise da impugnação à avaliação, bem como da impugnação à penhora e à avaliação feita pela coproprietária na petição ID 242560867. Com relação à alegação de nulidade absoluta da penhora, observo que a intimação de todos os proprietários não é requisito para que se proceda à avaliação do bem, possibilitando-se, dessa forma, a necessária celeridade processual, enquanto o mandado de intimação ID 237801855 contém tanto o dispositivo da decisão que deferiu a penhora como as chaves de acesso à decisão e ao laudo de avaliação, razão pela qual rejeito as alegações. Sem prejuízo, saliento que a coproprietária apresentou tempestivamente a sua defesa, a qual discorre amplamente sobre todos os fatos e documentos pertinentes, e não logrou demonstrar qualquer impedimento ao pleno exercício do direito de defesa. Rejeito, ainda, a alegação de ofensa à menor onerosidade, pois não foi localizado ou oferecido nenhum outro bem capaz de satisfazer a dívida, destacando que a penhora de direitos aquisitivos está prevista na legislação e mostra-se apta à quitação do débito, não havendo qualquer incompatibilidade com o objetivo deste processo. Ressalto que eventuais valores obtidos com a expropriação do bem que superem a dívida atualizada serão restituídos aos proprietários. Quanto à alegação de que se trata de bem de família, verifico que os proprietários sequer residem no mesmo município no imóvel, conforme se observa nas diligências ID 199934118 e ID 240066295 e nos documentos ID 121696683, ID 148930322, ID 242560867 e ID 242560887, bem como na petição inicial dos embargos à execução 0705978-73.2022.8.07.0001, onde consta que residem e possuem conta bancária em Anápolis/GO, razão pela qual rejeito a alegação. Por fim, indefiro a reserva de 50% do produto da arrematação em favor da coproprietária, bem como o direito de preferência, pois a dívida decorre da própria aquisição do imóvel (art. 790, IV, do CPC). No que se refere às impugnações ao laudo de avaliação ID 199934118, consta que o imóvel penhorado está com o acabamento incompleto e necessita de ampla reforma, características omitidas no laudo juntados pelos proprietários (ID 208204964 e ID 242560890) e que divergem sobremaneira dos imóveis utilizados como paradigmas, motivo pelo qual rejeito-as. Como consequência, homologo o laudo de avaliação ID 199934118 e fixo o valor do imóvel em R$ 450.000,00. Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para comprovar a retificação da penhora na matrícula do bem e informar como pretende que ocorra a expropriação dos direitos aquisitivos.” 2. O agravante-executado afirma que o valor indicado pelo laudo de avaliação não condiz com a realidade do imóvel penhorado. 3. Afirma que os laudos de avalição que apresentou, produzidos a partir de uma análise pormenorizada de suas características, indicam que o valor condizente com a realidade seria de R$ 650.000,00, mais de 40% ao indicado no laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador. 4. Argumenta que o laudo realizado pelo oficial de justiça parte de presunções sem respaldo material sobre questões fundamentais que influenciam em sua avaliação. 5. Defende que a avaliação homologada pelo Juízo de Primeiro Grau partiu de impressões em relação ao acabamento do imóvel para presumir a condição de atributos estruturais do bem, reduzindo assim demasiadamente sua avaliação. 6. Aduz que o laudo que apresentou deve ser homologado, uma vez que foi produzido considerando as características do imóvel de maneira pormenorizada, ou, caso não se entenda dessa forma, que a avaliação seja refeita para refletir um valor mais condizente com a realizada do imóvel, mas não inferior a R$ 450.000,00. 7. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para homologar os laudos que apresentou, os quais avaliam o imóvel em R$ 650.000,00. 8. O pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 76414365). 9. Preparo (id. 77437641). 10. É o relatório. Decido. 11. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 12. Conforme laudo de avaliação realizado por oficial de justiça (id. 199934118, autos originários), o imóvel penhorado está com acabamento incompleto e necessita de ampla reforma, características não constantes dos laudos juntados pelo agravante-executado e que divergem dos imóveis utilizados para comparação. 13. Conforme consignado no laudo de avaliação, o apartamento carece de uma reforma geral, ampla, em todos os cômodos, sendo que para a avaliação foram consultados os sites de vendas de imóveis, DF Imóveis e Wimóveis, consulta aos corretores locais, mormente ao Diógenes Imóveis, bem como o estado geral do apartamento, levando-se em conta todo o investimento que nele terá de ser feito para fins de habitabilidade (id. 199934118, autos originários). 14. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça tem presunção de legitimidade e fé pública, podendo ser afastado apenas diante de prova inequívoca de erro ou dolo, o que não foi demonstrado pelo agravante-executado, nos termos do art. 873 do CPC. 15. Logo, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 16. Ademais, examinada a execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito liminarmente, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau condicionou a assinatura do auto de adjudicação ao trânsito em julgado do presente agravo de instrumento (id. 252740950). 17. Desse modo, ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo vindicado, sendo que os fundamentos da impugnação à avaliação do imóvel penhorado serão devidamente examinados no julgamento de mérito deste recurso. 18. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 19. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 20. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 21. Publique-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora